Tribunal: TJDFT
Processo: 0748701-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748701-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSEANA LIMA TORRES RECLAMADO: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA DESPACHO Intime-se a reclamante para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator